Tribunal: TJMT
Processo: 1041309-72.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041309-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON SOARES FARIAS - CPF: 920.913.341-20 (APELADO), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (APELANTE), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (APELADO), ANDERSON SOARES FARIAS - CPF: 920.913.341-20 (APELANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1041309-72.2023.8.11.0041

APELANTE:
ANDERSON SOARES FARIAS e SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA – PROPAGANDA ENGANOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Restando demonstrado que a empresa apelante orientou o consumidor a deixar de pagar parcelas do financiamento de seu veículo sob a promessa de renegociação favorável, configura-se falha na prestação do serviço e propaganda enganosa, nos termos do artigo 14 do CDC.

O dano moral decorre da apreensão do veículo e do transtorno causado ao consumidor, sendo razoável a sua manutenção nos patamares fixados na sentença de primeiro grau.

Não há comprovação do dano material alegado, pois a suposta "perda de uma chance" baseia-se em expectativa incerta e não em direito adquirido ou em oportunidade concreta frustrada por ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1041309-72.2023.8.11.0041

APELANTE:
ANDERSON SOARES FARIAS e SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ANDERSON SOARES FARIAS e SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais.

O autor ANDERSON SOARES FARIAS, em suas razões recursais, sustenta que foi induzido a erro pela empresa apelada, ao acreditar que teria uma renegociação favorável de seu financiamento.

Afirma que foi orientado expressamente a não pagar as parcelas do veículo, sendo surpreendido com a apreensão do bem, o que lhe causou danos de ordem moral e material.

Postula a majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a condenação arbitrada em primeiro grau não reflete adequadamente o sofrimento experimentado.

Ademais, sustenta a ocorrência de perda de uma chance, requerendo o reconhecimento do direito à indenização pelos prejuízos financeiros decorrentes da expectativa frustrada de renegociação do contrato.

Por outro lado, a empresa apelante SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA., ao recorrer, insurge-se contra a condenação imposta, alegando inexistência de falha na prestação do serviço.

Defende que o consumidor possuía plena ciência dos riscos inerentes ao não pagamento das parcelas e que a apreensão do veículo decorreu exclusivamente do inadimplemento contratual, sem que houvesse qualquer indução indevida por parte da empresa.

Argumenta, ainda, que não restaram configurados os danos morais, pois não houve conduta ilícita que justificasse a reparação. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a exclusão da condenação imposta.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, caso mantida a condenação.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, reiterando seus argumentos e pleiteando a manutenção de suas respectivas teses.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Observa-se dos autos que o apelante ANDERSON SOARES FARIAS ajuizou a Ação Indenizatória, alegando que, por meio da rede social Facebook tomou conhecimento da existência da empresa SETE CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI, que oferecia redução de 50% do valor remanescente do contrato de financiamento de veículo.

Afirmou que celebrou contrato com a referida empresa e foi orientado a interromper o pagamento das parcelas de seu financiamento, para que pudesse obter o referido desconto.

Sustentou que também foi informado que o banco financiador passaria a efetuar inúmeras cobranças em seu desfavor, sendo que deveria afirmar que toda a negociação da dívida deveria ser tratada diretamente com a ré e que o banco não entraria com ação de busca e apreensão sem, antes, iniciar tratativas com a ré.

Aduziu que cumpriu com suas obrigações, efetuando o pagamento do valor total de R$ 6.000,00 à ré, que foram pagos em cinco prestações. Contudo, seu veículo foi apreendido, sendo que perdeu seu meio de transporte e o valor que já havia pagado do financiamento.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a devolução dos valores efetivamente pagos a empresa apelada Sete Capital, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Pois bem.

Observa-se que o caso dos autos guarda peculiaridade em relação ao próprio contrato celebrado entre as partes, impondo-se, neste momento, tecer considerações sobre a relação jurídica ora debatida.

De fato, a interpretação que a apelada Sete Capital quer dar ao contrato, de transferência irrestrita ao autor/apelante da responsabilidade pelo contrato celebrado, não tem qualquer respaldo e representa verdadeiro descompasso com o dever de agir com probidade e boa-fé na relação contratual, conforme preconiza o art. 422, do Código Civil.

A relação jurídica existente entre o autor/apelante e empresa apelada decorre da existência de contrato de prestação de serviço cujo objeto era a prestação de serviços de consultoria financeira em contratos bancários, especificamente a consultoria para o contrato de financiamento celebrado entre o autor e o Banco Volkswagen que tinha por objeto o veículo, dado em garantia, VW/T CROSS placa QCK-2430, ano/modelo 2019/2020.

Nota-se que por meio de tal contrato de prestação de serviços de consultoria celebrado entre as partes, o apelante Anderson, na qualidade de contratante, comprometeu-se a efetuar o pagamento às contratadas o valor de R$ 6.000,00, em seis parcelas fixas.

Noutro giro, a apelada, na qualidade de contratada, comprometeu-se, entre outras obrigações, a representar o contratante junto à instituição financeira no intuito de negociar débitos.

Assim, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes dispunha sobre o acompanhamento, pelas apeladas, da "vida financeira do consumidor, bem como sobre a representação junto à financeira supramencionada.

Entretanto, analisando cuidadosamente o contrato celebrado entre as partes, observa-se que além de tais acompanhamentos, as contratadas, em cláusula denominada "da garantia", além de assegurarem redução da dívida do contratante em 50% e, alternativamente, "a devolução de 100% do total pago pelos serviços”.

A conduta da apelada ao inserir tal cláusula no contrato celebrado entre as partes evidencia verdadeira propaganda enganosa.

No caso em comento, resta incontroverso a inobservância dos princípios da informação e transparência a cláusula que prevê expressamente, não sendo crível imputar somente ao autor/apelante o fato de ter celebrado, juntamente com a apelada, um contrato que viola expressamente o princípio da boa-fé:

(...) "a boa-fé objetiva está relacionada com os deveres anexos, que são íncitos a qualquer negócio jurídico, não havendo sequer a necessidade de previsão no instrumento negocial. A quebra desses deveres anexos gera a responsabilização civil daquele que desrespeita a boa-fé objetiva. Como deveres anexos, podemos citar, entre outros: a) o dever de cuidado em relação à outra parte negocial; b) o dever de respeito; c) o dever de informar a outra parte quanto ao conteúdo do negócio; c) o dever de agir conforme a confiança depositada; d) o dever de lealdade e probidade; e) o dever de colaboração ou cooperação; f) o dever de agir conforme a razoabilidade e a equidade
. (TARTUCE, 2021 p. 3)."

Calha ponderar que a apreensão do veículo foi uma consequência direta dessa orientação indevida, causando transtornos que justificam a condenação por danos morais.

Ademais, a responsabilidade da empresa está claramente delineada pelos elementos constantes nos autos, não havendo qualquer indício de que o consumidor possuísse plena consciência dos riscos que corria ao seguir as recomendações da requerida.

Assim, afastam-se as alegações de boa-fé contratual sustentadas pela apelante.

Por outro lado, quanto ao dano moral a orientação indevida da empresa apelante levou à perda do veículo do consumidor, impactando diretamente sua rotina e causando-lhe angústia e sofrimento que extrapolam o mero dissabor do cotidiano.

Entretanto, no que se refere ao valor fixado a título de danos morais, entende-se que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência pátria em casos similares.

A indenização deve atender ao binômio compensação-reparação, de modo que, ao mesmo tempo que sirva para amenizar os transtornos suportados pela parte lesada, não implique enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo
é medida que se impõe, pois reflete a extensão do dano e visa desencorajar práticas abusivas semelhantes.

Em relação à perda de uma chance, esta se aplica a situações em que há probabilidade concreta e real de obtenção de um benefício, o que não se verifica no caso em tela, pois não havia garantia de sucesso na renegociação do financiamento. O dano material alegado é meramente hipotético.

É como voto. Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA, bem como que está já fora sucumbente na origem, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025